Tribunal: TJES
Processo: 5023754-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023754-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLAUDETTE ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE A REQUERIDA HAVIA REALIZADO EMPRÉSTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO EM SEU NOME, NO VALOR DE R$5.793,00. DESTACA-SE QUE OS DESCONTOS COMEÇARAM EM JULHO DE 2019 E MESMO APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA ANULAR O EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO, NÃO OBTEVE SUCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS, BEM COMO REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA:
a) DECLARAR a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (nº 18509073),
no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado ate o mês 10/2022, totalizando a importância de R$ 6.003,71 (seis mil e três reais e setenta e um centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 6.411,00 (seis mil, quatrocentos e onze reais), dos valores devido ao autor.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL, E IMPROCEDÊNCIA DA MULTA POR POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.